Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-88.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005744-88.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACIO COSTA BRITO - CPF: 593.507.841-49 (RECORRENTE), CAROLINE GIL DE OLIVEIRA IMAMURA - CPF: 428.888.398-90 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0002-84 (RECORRIDO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), ALSIMAURA SOUSA GOMES DE ALEXANDRIA - CPF: 364.531.668-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA DE MÃO DUPLA. ULTRAPASSAGEM. FRENAGEM DE EMERGÊNCIA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais formulados em razão de acidente de trânsito decorrente de colisão traseira ocorrida em rodovia de mão dupla, durante manobra de ultrapassagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; e (
ii
) saber se a frenagem de emergência do veículo que seguia à frente afasta a presunção de culpa do condutor que colide na traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se apoia em prova documental suficiente para o esclarecimento da controvérsia. A produção de
prova testemunhal pode ser indeferida quando a parte não demonstra sua utilidade concreta.

O CPC confere ao juiz a direção da instrução e autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O CTB impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança frontal e lateral. Na colisão traseira, incide presunção de culpa do motorista que seguia atrás, salvo demonstração de fato excepcional apto a romper o nexo causal.

A frenagem de emergência do veículo que seguia à frente, em contexto de ultrapassagem em rodovia de mão dupla e com tráfego em sentido contrário, constitui conduta defensiva previsível e compatível com o dever de segurança.

A ausência de prova de conduta ilícita do condutor que seguia à frente afasta a responsabilidade civil e mantém a improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, por meio dos quais buscava a condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A partir da análise da última peça processual, denominada Recurso Inominado (ID 357173959), verifica-se que o Recorrente postula, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, fundamentando a improcedência na ausência de provas robustas, mesmo diante de pedido expresso formulado na exordial para a produção de prova testemunhal.

No mérito, o Recorrente requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sustenta que a condutora Recorrida confessou, judicial e extrajudicialmente (em relatório de avarias perante a seguradora e em conversas registradas em ata notarial), ter realizado uma frenagem abrupta e injustificada em plena faixa de rolamento, interrompendo a manobra de ultrapassagem que ambos realizavam. Defende que tal confissão torna o fato incontroverso, nos moldes do art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil, afastando a presunção de culpa aplicável às colisões traseiras e configurando violação ao art. 42 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com base nesses fundamentos, o Recorrente pleiteia a condenação solidária das Recorridas ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos materiais emergentes; R$ 8.370,00 (oito mil trezentos e setenta reais) pelos lucros cessantes decorrentes da paralisação de seu veículo de trabalho; e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

As partes Recorridas apresentaram Contrarrazões (ID 357173961), impugnando o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença. Argumentam a inexistência de cerceamento de defesa e reiteram que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do Recorrente, que não guardou a distância de segurança exigida pelo art. 29, inciso II, do CTB. Alegam que a frenagem realizada pela condutora ocorreu por estritos motivos de segurança, em virtude do fluxo de veículos e das condições da via durante a ultrapassagem.

O juízo de origem proferiu decisão de admissibilidade (ID 357173962), deferindo a gratuidade da justiça ao Recorrente, recebendo o recurso no efeito devolutivo e determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Anoto, inicialmente, que o recurso é tempestivo e os pressupostos processuais de admissibilidade estão presentes, tendo o juízo de primeiro grau deferido expressamente os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente (ID 357173962), razão pela qual conheço do Recurso Inominado.

Passo ao exame das teses recursais de forma articulada, abordando, inicialmente, a preliminar e, em seguida, o mérito da controvérsia.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O Recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte contrária, requeridos na petição inicial (ID 357174373). Sustenta que o juízo incorreu em contradição ao fundamentar a improcedência dos pedidos na insuficiência da prova e, ao mesmo tempo, não oportunizar dilação probatória.

Não vislumbro, contudo, a ocorrência de cerceamento de defesa no caso.

O sistema processual civil atribui ao magistrado a condução da instrução, cabendo-lhe aferir a necessidade, a utilidade e a pertinência das provas requeridas, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De igual modo, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma autoriza o julgamento antecipado quando o feito se encontra em condições de imediato julgamento.

Ao examinar o acervo probatório já constante dos autos, verifica-se que foram juntados documentos relevantes para a apreciação da controvérsia, dentre eles o Boletim de Ocorrência (ID 357174378), a Ata Notarial com conversas de aplicativo (ID 357174379), imagens do local e dos veículos (ID 357174380), relatórios de sinistro e
tratativas
com a seguradora (ID 357174396), além das peças processuais em que as partes expuseram suas versões sobre o evento.

É incontroverso que o acidente ocorreu em contexto de ultrapassagem em rodovia de mão dupla e culminou em colisão na traseira do veículo conduzido pela Recorrida. Permanecem controvertidos, contudo, a intensidade e a justificativa da frenagem
realizada, bem como a aptidão dos elementos já produzidos para afastar, ou não, a presunção relativa incidente nas colisões traseiras.

Embora a prova testemunhal, em tese, pudesse contribuir para a reconstrução empírica do evento, no caso concreto a parte autora formulou pedido genérico de produção probatória na exordial (ID 357174373), sem delimitar de forma concreta quais fatos específicos pretendia demonstrar por meio da oitiva de testemunhas ou do depoimento pessoal, nem de que modo tal instrução seria apta a alterar a compreensão do quadro já documentado. Ademais, conforme consignado pelo juízo a quo na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 357173958), a pretensão de reabertura da instrução não veio acompanhada de especificação objetiva e tempestiva acerca da necessidade da prova oral.

Nessas circunstâncias, a opção pelo julgamento antecipado não caracterizou ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, mas expressão regular do poder de direção do processo. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Da dinâmica do acidente, da responsabilidade civil e das normas de trânsito

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A controvérsia recursal reside na definição da responsabilidade civil pela colisão traseira ocorrida na Rodovia BR-079, no dia 14/06/2024, sustentando o Recorrente que a Recorrida teria reconhecido a culpa pelo sinistro ao admitir, em diferentes oportunidades, que realizou frenagem brusca. Invoca, para tanto, o artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

Para o adequado deslinde da questão, é necessário examinar o conjunto probatório à luz das normas de circulação e das regras de responsabilidade civil.

O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, consideradas as condições da via, do tráfego e da velocidade desenvolvida. Dessa regra decorre, na prática forense, presunção relativa de responsabilidade do condutor que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente. Tal presunção, todavia, não é absoluta, podendo ser afastada se demonstrado, com consistência suficiente, que a manobra do
veículo antecedente foi anormal, imprevisível ou juridicamente censurável em grau apto a romper o nexo causal atribuído ao condutor que seguia atrás.

O ponto central, portanto, não está em saber se houve frenagem, mas se os elementos produzidos permitem concluir, com robustez bastante, que tal frenagem constituiu conduta ilícita e causa juridicamente imputável do evento danoso.

Nesse aspecto, a Ata Notarial (ID 357174379) possui relevância probatória quanto à existência e ao teor das mensagens trocadas entre os envolvidos. A ata, contudo, confere autenticidade formal ao conteúdo visualizado, sem converter automaticamente expressões coloquiais ou pedidos de desculpas em confissão de culpa jurídica. O reconhecimento de que houve “
freiada
brusca”, lançado em linguagem informal, não equivale, por si só, à admissão inequívoca de ato ilícito civil, sobretudo quando a dinâmica do sinistro demanda valoração conjunta com os demais elementos dos autos.

O mesmo
se verifica quanto ao Boletim de Ocorrência (ID 357174378) e ao formulário de sinistro da locadora (ID 357174396). Tais documentos corroboram a ocorrência do acidente e registram a versão contemporânea dos fatos, mas não substituem, por si sós, a análise judicial acerca da imputação de responsabilidade. Em especial, o material de sinistro evidencia que a frenagem foi relacionada, no contexto narrado, à necessidade de reação diante da manobra em rodovia de mão dupla, circunstância que não se mostra, em abstrato, incompatível com a ressalva contida no artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual a frenagem brusca é vedada, salvo por razões de segurança.

A partir do conjunto probatório, não se extrai demonstração segura de que a conduta da Recorrida tenha sido juridicamente ilícita em grau suficiente para afastar a presunção relativa incidente na hipótese de colisão traseira. A documentação revela cenário de tráfego em rodovia, em manobra de ultrapassagem, contexto em que são exigidos maior cautela, distância de segurança e capacidade de reação dos condutores envolvidos. Ainda que se admita a ocorrência de redução intensa de velocidade por parte do veículo da frente, os elementos constantes dos autos não bastam para afirmar, com a segurança necessária,
que a manobra foi totalmente injustificada, aberrante ou imprevisível a ponto de transferir a responsabilidade pelo sinistro à condutora que seguia à frente.

Em outras palavras, a improcedência não decorre da negativa de existência do acidente, nem da desconsideração dos danos suportados pelo Recorrente, mas da conclusão de que o acervo probatório produzido não é suficiente para infirmar, com
robustez
bastante, a presunção relativa que recai sobre o condutor que colide na traseira, nem para demonstrar a prática de ato ilícito imputável às Recorridas.

Nesse contexto, as mensagens de WhatsApp constantes da Ata Notarial (ID 357174379), embora relevantes como elemento de convicção, não têm força bastante, isoladamente consideradas, para inverter o juízo de responsabilidade delineado a partir da regra de circulação aplicável ao caso. O pedido de desculpas e a menção à frenagem, sem inserção técnica conclusiva acerca da dinâmica do evento, não configuram confissão de responsabilidade civil em sentido estrito.

Por conseguinte, ausente comprovação suficiente de conduta antijurídica da primeira Recorrida, não há como reconhecer o dever de indenizar com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Da responsabilidade reflexa da Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

A pretensão deduzida em face da segunda Recorrida, Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., tem natureza reflexa, fundada na alegada atuação da condutora no exercício de atividades vinculadas à empresa. Ocorre que a responsabilização da pessoa jurídica pressupõe, como antecedente lógico, a configuração de ato ilícito imputável à condutora no desempenho de suas funções.

Não reconhecida, no caso, a responsabilidade civil da primeira Recorrida, resta igualmente afastado o dever de indenizar da segunda demandada, por ausência do pressuposto fático-jurídico necessário à incidência da responsabilidade reflexa invocada.

Dos pleitos indenizatórios: danos materiais, lucros cessantes e danos morais

Afastada a responsabilidade civil das Recorridas pelo evento danoso, os pedidos indenizatórios formulados pelo Recorrente não prosperam.

Os danos materiais relacionados ao reparo do veículo Fiat/
Strada
, embora documentalmente indicados nos autos, dependem da demonstração do dever de indenizar por parte das demandadas, o que não se verificou. Pela mesma razão, os lucros cessantes alegadamente decorrentes da paralisação do veículo de trabalho não são indenizáveis na ausência do pressuposto antecedente da responsabilidade civil das Recorridas.

Quanto ao pedido de danos morais, também não se identifica conduta ilícita atribuível às demandadas apta a ensejar compensação extrapatrimonial. A recusa da locadora e de sua seguradora em assumir os custos do reparo do veículo do Recorrente (ID 357174396), à luz da análise realizada no âmbito do sinistro, não
evidencia
, por si só, comportamento abusivo ou ofensivo aos direitos da personalidade.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto examinou adequadamente a controvérsia à luz da legislação de trânsito e das normas gerais de responsabilidade civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026